Tribunal: TJMT
Processo: 1001587-03.2018.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 100158703.2018.11.0010
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada por Cristiane Pereira da Silva Laranjeira.
A Juíza a quo declarou a inexigibilidade da dívida de R$ 3,90 (três reais e noventa centavos), representada na fatura vencida em 15/04/2015, bem como confirmou a tutela de urgência atinente à exclusão do nome da Apelada no cadastro de maus pagadores, sob pena de pagamento de multa diária.
E mais. Condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês desde o evento danoso e corrigido pelo INPC a partir da sentença. Ao final, condenou-a no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico.
Inconformada, a Apelante sustentou a legalidade da fatura impugnada, vencida em 15/04/2015, a qual é referente ao consumo regular do mês antecedente (março/15), conforme leitura no medidor de energia da Unidade Consumidora 6/9013595-5.
Asseverou que, conquanto a Unidade Consumidora apareça no sistema atual como desligada, segundo os registros anteriores, houve a sua religação em 2005, tratando-se de cobrança residual.
Forte nesse argumento, a Apelante requereu a declaração de legalidade da fatura vencida em 15/04/2015, no valor de R$ 3,90 (três reais e noventa centavos), bem como a exclusão do pagamento de indenização por danos morais, uma vez que a negativação se deu no exercício regular do direito de credora, e que o dever de comunicar previamente a inserção no cadastro de maus pagadores é do SPC.
Alternativamente, pugnou pela redução do quantum.
No mais, pugnou para que o termo inicial dos juros moratórios seja a partir do arbitramento, e que o ônus da sucumbência seja fixado pro rata, uma vez que o valor dos danos morais foi fixado abaixo do pretendido na inicial.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 369999767.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
O vertente apelo dispensa julgamento pelo Colegiado, eis que as matérias questionadas já se encontram consolidadas na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais de Justiça, sendo possível o seu julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do CPC.
Ressoa dos autos que, em 05/12/2017, o nome da Apelada foi negativado na Serasa Experian, a pedido da Apelante, no valor de R$ 3,90 (três reais e noventa centavos), atinente à fatura vencida em 15/04/2015.
De acordo com a Apelada, o débito é indevido, uma vez que nunca manteve relação jurídica com a Apelante, ou seja, em tempo algum pugnou pelo registro de unidade consumidora no seu cadastro de pessoa física, motivo pelo qual requereu a baixa da negativação, a declaração de inexigibilidade da dívida e a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.
Noutro viés, ao contestar a lide, a Apelante juntou documento que atesta ter sido a Apelada responsável pela Unidade Consumidora n.o 9013595-5, atinente ao imóvel residencial localizado em São Pedro da Cipa/MT, cujo serviço de abastecimento de energia foi ligado em 18/07/1984 e desligado em 30/05/2005, estando atualmente nesta condição.
Ora, se a prestação de serviço foi interrompida em 30/05/2005, conforme comprovado pela própria Apelante, é absolutamente injusta a cobrança de energia uma década depois, em março/2015, o que revela correta a parte da sentença que declarou a inexigibilidade da dívida no montante de R$ 3,90 (três reais e noventa centavos), bem como determinou a baixa da negativação, confirmando-se a tutela de urgência.
Com efeito, sendo incontroversa a ilegalidade da dívida, a inscrição do nome da consumidora de energia elétrica no cadastro de inadimplentes, por si só, constitui conduta abusiva e lesiva. O mesmo se dá quando a prestadora do serviço promove o corte da energia.
Logo, a indenização pleiteada com base nesses fundamentos prescinde da comprovação de prejuízo à honra, já que o sofrimento é in re ipsa, ou seja, presume-se a ocorrência do próprio fato ilícito.
A título de ilustração, transcrevo o aresto abaixo:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO.
Não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral se justifica nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica na residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral.
Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (REsp 1705314/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018) (sem destaques no original).
Portanto, estando evidenciada a coexistência dos três pressupostos: a prática de ato ilícito pela empresa Apelada, a ofensa à honra ou à dignidade do consumidor Apelante e o nexo de causalidade entre esses dois elementos, é de rigor a condenação da apelante ao pagamento de compensação por danos morais.
Nessa toada está a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
"A inscrição indevida do nome do usuário de serviço público em cadastro de inadimplentes gera o direito à indenização independentemente da comprovação do dano moral. Essa solução, porém, não é a mesma aplicável à situação dos autos, em que inexiste qualquer ato restritivo de crédito, mas apenas falha na prestação ou cobrança do serviço. Nesse caso, conforme a regra geral, o dano moral deve ser demonstrado, não presumido" (AgRg no REsp 1.474.101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).
No mesmo sentido estão os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 737.784/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016.
Quanto ao valor da indenização, o critério que vem sendo adotado pela Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais é consideração das condições pessoais e econômicas das partes, devendo, contudo, o arbitramento se operar com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades e aos fatos de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito (REsp 1133386 RS 2009/0065181-7 - rel. Ministro Honildo Amaral de Mello Castro - julgado em 17/06/2010).
No caso dos autos, a Apelada questionou o valor da fatura correspondente a 15/abril/2015.
A inclusão na Serasa Experian se deu em 05/12/2017 e a ação foi manejada em 12/07/2018, ou seja, a Apelada teve a imagem marcada com a pecha de má pagadora, sem justa causa, pelo período de 07 (sete) meses, o que significa que o montante arbitrado na sentença, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se coaduna com a razoabilidade.
Logo, pelas circunstâncias do caso concreto, sendo a Apelada servidora municipal, tenho que o valor fixado no ato sentencial é suficiente para reparar o dano sofrido e, ainda, punir a Apelante pela má prestação do serviço, a fim de que não repita tal evento em face de outros consumidores.
Relativamente aos juros de mora, tratando-se de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”. Se há violação à norma contratual e o contratante lesado é premido a pedir judicialmente o reconhecimento da violação, somente partir da citação inicial é que começarão fluir os juros de mora, e não do evento danoso como determinado na sentença.
No que tange à distribuição do ônus da sucumbência, como é cediço, a sentença que defere menos do que foi pedido a título de indenização por dano moral não tem o condão de fixar a sucumbência recíproca, uma vez que o direito material pleiteado foi acolhido.
Considerando que a Apelante decaiu de todos os pedidos, deve suportar sozinha o ônus sucumbencial.
Posto isso, dou parcial provimento ao apelo apenas para fixar o termo inicial dos juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Deixo de fixar os honorários recursais, haja vista o entendimento pelo STJ de que não cabe o seu arbitramento em caso de parcial provimento.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de abril de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora